Tribunal: TJDFT
Processo: 0708552-05.2018.8.07.0003
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INTERDIÇÃO. LIMITES. AMPLIAÇÃO. CURATELA PLENA. POSSIBILIDADE. PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA GRAVE PERMANENTE. DEPENDÊNCIA TOTAL. PROTEÇÃO INTEGRAL. INCIDÊNCIA.

1. O juiz deve fixar os limites da curatela segundo o estado e o desenvolvimento mental do interdito (art. 755, I do CPC/15).

2. Deve ser concedida a curatela plena de pessoa portadora de retardo mental grave decorrente de microcefalia que não pode exprimir sua vontade por causa permanente (art. 1.767, I, do CC).

3. A restrição da curatela apenas aos atos de natureza patrimonial e negocial prevista no art. 85 da Lei no 13.146/15 não garante a proteção integral dos direitos da curatelada.

4. Apelação conhecida e provida.